Tribunal: STF
Processo: Rcl 57876
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Ana Paula Gontijo em face de decisão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal proferida nos autos do processo nº 0752905-86.2021.8.07.0016.



    A presente reclamação foi distribuída por prevenção em relação à Rcl 56733.



    Na origem, cuida-se de ação por meio da qual a ora reclamante, servidora da carreira policial civil no Distrito Federal, objetivava a conversão e averbação de tempo de serviço prestado em condições especiais em tempo comum, mediante contagem diferenciada, para fins de aposentadoria, segundo entendimento que alega ter sido fixado no julgamento do Tema 942 da Repercussão Geral do STF.



    O pedido foi julgado improcedente. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. Seguiu-se recurso inominado que restou improvido. Opostos e rejeitados embargos de declaração, foi então interposto recurso extraordinário que teve o seguimento negado por entender, o TJDF, que, “por se tratar de aposentadoria do funcionário policial; cuja aposentadoria é regulamentada pela Lei Complementar n. 51/1985, tem-se que não se aplica a tese 942, sendo portanto, indevida a conversão pleiteada, conforme pacífico entendimento no âmbito desse TJDFT.“ .Incidiria, no caso, o tema 660 pois, “a ofensa ao dispositivo constitucional alegado (5º, LV da CRFB) depende da análise da interpretação dada à Lei nº 8.213/1991 e nº Lei Complementar nº 51/1985, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660”(trechos retirados da decisão constante do acompanhamento processual no sítio eletrônico do TJDF, já que não foram colacionados pela parte reclamante).



    Para melhor compreensão do caso verifica-se, do andamento processual no sítio do TJDFT que o recurso extraordinário teve seu seguimento negado (art. 1030, I, “a”) em  09.06.22, em decisão pela não aplicação ao caso do tema 942, por tratar-se de funcionário policial  cuja aposentadoria é regulada pela Lei Complementar 51/1985.



    Opostos Embargos de Declaração estes restaram rejeitados em 



    Em 22.08.2022 foi interposto agravo interno, julgado em 23.09.22 e publicado em 11.10.22. Com a seguinte ementa (eDoc 3, p. 443):



    “PRESIDÊNCIA DA TURMA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660 DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 942 DE REPERCURSSÃO GERAL. NÃO INCIDÊNCIA.”



    Em 03.11.22 interposto agravo regimental, julgado em 13.12.22 e publicado em 28.12.22, por meio de decisão nos seguintes termos (eDoc 3, pp.s 462 a 464):  



    “Vistos, etc. 



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente contra decisão que indeferiu o processamento do Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, incisos I, “a” e V do Código de Processo Civil. 



    Houve concomitante interposição de Agravo Interno em Recurso Extraordinário, em face de capítulo da decisão de juízo de admissibilidade, na origem, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC.



    O Agravo Interno em Recurso Extraordinário foi conhecido e improvido. 



    Vieram-me os autos para juízo de retratação no Agravo em Recurso Extraordinário.



    É o breve resumo. Decido.



    Conforme pacífica jurisprudência do STF, ainda que não seja competência do juízo de origem realizar o juízo de admissibilidade do Agravo em Recurso Extraordinário interposto com fundamento no art. 1.042 c/c art. 1.030, §1º, ambos do CPC, a decisão colegiada firmada pela Turma Recursal em Agravo Interno em Recurso Extraordinário, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, tem o condão, por si só, de obstar o seguimento do Agravo do art. 1.042, uma vez que carece de interesse recursal o conhecimento do Agravo quando há capítulos decisórios autônomos, por si só, capazes de obstar o conhecimento do Apelo Extremo (Tema 660). Nesse sentido, transcreve-se precedente do STF: 



    EMENTA AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. REEXAME DA APELAÇÃO PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. RE 596.701 – TEMA 160 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PELA RECURSAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DO ART. 1.042. NÃO CONHECIMENTO PELA TURMA RECURSAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A teor do art. 1.042 do CPC, cabe agravo em face da decisão singular do Presidente ou do Vice-presidente do Tribunal recorrido que não admite recurso extraordinário, excetuados os casos em que fundada a decisão na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. Não se divisa a usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal em razão do não encaminhamento de agravo previsto no art. 1.042, quando formalizado contra decisão colegiada. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação. (Rcl 42099 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258 DIVULG 26-10-2020 PUBLIC 27-10-2020) 



    No mesmo sentido, cita-se, ainda: 



    Rcl nº 25.078/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/2/17; Rclnº31.882/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJede28/9/18; Rcl nº 31.883/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/9/18; Rcl nº 31.880/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/9/18; Rcl nº 28.242/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJede20/9/18; Rclnº31.497/PR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/9/18; e Rcl nº 30.972/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJede3/8/18. 



    Portanto, por ser essa a hipótese dos autos, isso é, decisão colegiada do juízo de origem que negou seguimento ao Recurso Extraordinário por inexistir repercussão geral da matéria recorrida (Tema 660), NEGO SEGUIMENTO ao Agravo em Recurso Extraordinário. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2022.”



    Noto que, em face da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário nos autos do processo 0752905-86.2021.8.07.0016, a reclamante ajuizou também perante este Supremo Tribunal Federal a RCL 56733 (em 03.11.22 – mesma data da interposição do agravo regimental no agravo de instrumento, na origem), sob minha relatoria, sem pedido liminar e que encontra-se em fase de instrução.



    Em 08.02.23, a reclamante ajuizou a presente reclamação, após o Juízo de origem prolatar a decisão acima transcrita (eDoc 3, pp.s 462 a 464).



    No presente feito alega-se teratologia na aplicação do tema 660 ao caso por não haver o TJDFT reconhecido a repercussão geral. Relata tratar-se de “ação em que se versa sobre afronta aos dispositivos constitucionais insculpidos no Artigo 5º, XXXV, LV e LXXIV e no Artigo 40, § 4º, II e III da Carta Magna, além da matéria em discussão já estar pacificada na Súmula nº 33 desta Corte, que teve a sua repercussão geral conhecida e gerou o tema nº 942 do STF” (eDoc 1, p. 8), e insiste no argumento que a discussão não passa por legislação infraconstitucional.



    Requer-se a concessão de liminar para suspender a tramitação do feito na origem e, no mérito, seja cassada a decisão proferida na origem.



    Apesar de almejarem o mesmo objetivo e serem as partes as mesmas em ambas as reclamações, passo a análise do presente feito, cujo fundamento seria a utilização equivocada do tema 660 pela Corte de Origem, (matéria não invocada diretamente na reclamação anterior). Alega a reclamante que a questão discutida não teria cunho infraconstitucional e se adequaria ao decidido no Tema 942 da repercussão geral. 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”  



    No caso concreto, a pretensão da reclamante enquadra-se na hipótese prevista no inciso II do § 5º do artigo 988, do CPC, que cuida precisamente da aplicação de tema decidido em sede de repercussão geral e somente pode ser aferido após o esgotamento das instâncias ordinárias, requisito atendido pela interposição do agravo interno, conforme demonstrado.



    Por ocasião do julgamento do ARE 748.371, leading case do Tema 660 da repercussão geral, o Plenário desta Corte concluiu pela natureza infraconstitucional do debate:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    (ARE 748.371 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 1.8.2013).  



    Na controvérsia em análise, ao julgar o agravo interno, o órgão reclamado reafirmou a inadmissibilidade do extraordinário, por ausência de repercussão geral, e concluiu que, a despeito da irresignação da parte, o julgamento da causa efetivamente reclamou análise da legislação infraconstitucional, o que impede a admissão do recurso. O respectivo acórdão foi assim ementado (eDoc 3, p. 443):  



    “PRESIDÊNCIA DA TURMA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660 DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 942 DE REPERCURSSÃO GERAL. NÃO INCIDÊNCIA.”



    Do Voto, extraio o seguinte trecho:  



    (...) “4. A alegação de desnecessidade de revolvimento de norma infraconstitucional, a fim de apreciar a existência de ofensa ao contraditório e à ampla defesa não merece prosperar, eis que a análise da interpretação dada à Lei nº 8.213/1991 e da Lei Complementar nº 51/198 é pressuposto necessário para aferir a ofensa às garantias alegadamente violadas, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. Portanto, aplicável o entendimento do STF de que, em tais hipóteses, não há repercussão geral, conforme Tema 660. 



    5. Para afastar a conclusão a que se chegou a Turma Recursal, no sentido de que “a Lei Complementar 51/2009, que dispõe sobre aposentadoria do servidor público policial, nos termos do § 4º do Art. 40 da CF, regulamenta especificamente o tempo de serviço e de contribuição necessários para fins de aposentadoria, estipulando prazos diferenciados (a menor) em relação ao regime geral. Portanto, essa legislação específica se sobrepõe ao Regime Geral da Previdência Social estatuído na Lei n. 8.213/1991 (artigos 57 e 58), não há sentido, portanto, em se converter o tempo que já é computado de maneira mais benéfica em relação ao regime geral dos servidores públicos. Ainda, o próprio constituinte ressalvou a impossibilidade de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefício de regime próprio. Se assim fosse estaria se criando um novo regime de aposentadoria inexistente em lei e na Constituição”, necessária a revisão de fatos e provas, o que é vedado no Apelo Extremo, nos estritos termos do enunciado nº 279 de Súmula do STF. 



    6. Ademais, é pacífico no âmbito desta Turma Recursal que existe distinção ontológica entre o Tema 942 e as demandas que pretendem à conversão do tempo de serviço "especial" em "comum do 'funcionário policial' cuja aposentadoria é regulamentada pela Lei Complementar n. 51/1985. Portanto, correta a decisão da Presidência que obstou o seguimento ao Recurso Extraordinário, na forma do art. 1.030, I a do CPC”  



    Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada, uma vez que o Tribunal a quo atuou dentro de sua competência e procedeu regularmente à análise da tese ao caso. No mesmo sentido:  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660 da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da legislação infraconstitucional aplicável. 3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 47840 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 04/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-203  DIVULG 11-10-2021  PUBLIC 13-10-2021)  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660 da REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 660/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 52527 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-117  DIVULG 15-06-2022  PUBLIC 17-06-2022)  



    Sobre a matéria de fundo, menciono as seguintes decisões monocráticas: ARE 13966887 AGR-ED-EDV, rel, Min Carmen Lúcia, DJe 06.02.23; ARE 1409147, rel. Min. Rosa Weber – Presidente, DJe 10.11.22; ARE 1388740, de minha relatoria, DJe 19.09.22.



    Lembro que no RE 1.014.286, Leading do tema 942, discutia-se a “possibilidade de aplicação das regras do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, que possam ofertar risco à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão de tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada” de assistentes agropecuários.



    O julgamento do tema 942 trouxe uma mudança jurisprudencial na Corte sobre o tema. Antes, havia-se firmado o entendimento que servidores públicos não possuíam direito à conversão do tempo de serviço especial em comum, mas apenas à concessão de aposentadoria especial.



    Naquele voto, consignei que: 



    “... ao afirmar que o âmbito do dever constitucional de legislar seria restrito à concessão do direito à aposentadoria especial – não se estendendo à averbação e contagem diferenciada do tempo de serviço –, a Corte trata a aposentadoria especial e a contagem diferenciada de tempo especial como coisas absolutamente distintas, quando, em verdade, uma decorre diretamente da outra.



    11. É certo que nem todo servidor que exerce atividades em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física ter direito à aposentadoria especial propriamente dita. Isto porque a aquisição do referido direito exige prova do trabalho com “exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais”, durante 25 anos (como regra), em caráter “permanente, não ocasional nem intermitente”, tudo demonstrado a partir de “laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho” (arts. 57, §§ 3º e 4º, e 58, § 1º, da Lei nº 8.213/1991). Porém, é fora de dúvida que o tempo exercido nessas condições deve ser computado de forma diferenciada: é o art. 40, § 4 º , III, da Constituição que o impõe. Veja-se que o dispositivo nem se refere especificamente à “aposentadoria especial”, e sim a “requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria”. 



    12. A atual jurisprudência do Tribunal adota a lógica do “tudo ou nada”: ou o servidor possui tempo integral para a aposentadoria especial (e.g.: 25 anos), ou de nada valerá o trabalho exercido em condições prejudiciais à saúde e à integridade física por, e.g., 20 anos. Isto porque o servidor, impedido de contar tal período de forma diferenciada, terá de completar o tempo de serviço necessário à aposentadoria como se tivesse sempre trabalhado em condições não prejudiciais à saúde [...]



    14. A meu ver, tal interpretação é contrária ao sentido do art. 40, § 4º, da Constituição, que exige justamente a “adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria (...) [a]os servidores cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”. Assim, entendo aplicável o art. 57, § 5 º , da Lei n º 8.213/1991, até porque não há motivo razoável para diferenciar, neste particular, os trabalhadores da iniciativa privada dos servidores públicos, restringindo-se aos primeiros a contagem diferenciada de tempo especial.”



    [...]



    Se o ente federado está autorizado pelo texto constitucional, conforme disposto no art. 40, § 4º-C, a estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação,é consectário lógico de tal previsão que também possa dispor acerca dos fatores de conversão. “ (grifo nosso)  



    A tese firmada no tema 942 foi:



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”  



    Desse modo, existe direito à conversão de tempo de serviço prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público. Para o período anterior à EC 103/09, devem ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991. “Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados.”.



    Ocorre que a questão posta na ação que deu origem à presente reclamação vai além do debatido quando do julgamento do Tema 942 por este Supremo Tribunal Federal pois traz especificidades que não foram consideradas naquela ocasião, como o fato de haver para a reclamante regra de aposentadoria específica (LC 51/85, recepcionada pela Constituição Federal, conforme ADI 3187), ou mesmo  o fato de fazer parte de categoria profissional, o que suscitaria a questão de ser a ela aplicável ou não a vedação contida no art. 40, § 4º-C.



    Diante de todo o exposto tanto o julgado que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, como os demais que o confirmaram, não contrariaram o decidido por este Supremo Tribunal Federal nos Temas 942 e 660 da repercussão geral.



    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, restando prejudicado a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 30 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente